Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. INERENTE AO TIPO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois, as provas dos autos, acrescidas pela confissão do acusado na delegacia, bem como as palavras da vítima, comprovam a autoria e materialidade dos delitos.
2. Lesões provocadas por agressões na região da face, em especial para a vítima mulher, atinge tanto a sua integridade física, quanto a sua dignidade, posto que a humilha e a submete à exposição social, aumentando, ainda mais, o seu sofrimento.
3. A circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser maculada, diante da intensidade das agressões na região do rosto da vítima, as quais caracterizam uma maior reprovabilidade da conduta.
4. O delito do artigo 129, §9o, do Código Penal exige, para sua configuração, a presença de lesões corporais, de maneira que somente lesões que excedam consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva podem ser empregadas para a valoração negativa do vetor consequências do crime.
5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.